Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0725047-96.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULO DA CONCEICAO LOPES, JUVENILA GONCALVES MOTA, BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A, JUVENILA GONCALVES MOTA, PAULO DA CONCEICAO LOPES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração de ID 15827485. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator